Tribunal: TJES
Processo: 5013692-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013692-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GLEYCIELLI REIS DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, questionada por meio de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
2. Sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração por ausência de notificação prévia válida no processo administrativo, conforme exigido pela Lei Municipal nº 2.915/1994, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, invalidando as certidões de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de documentos e alegações apresentados pela primeira vez em sede de apelação, com base em processo administrativo não juntado aos autos em momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais apresentadas pelo Município trazem documentos e fundamentos inéditos que não integraram os autos na fase de conhecimento, configurando inovação recursal vedada.
5. A documentação relativa a processo administrativo diverso, embora preexistente, não foi apresentada antes da prolação da sentença, não sendo possível sua apreciação em grau recursal por ausência de justa causa para sua juntada tardia.
6. É firme a jurisprudência no sentido de que não se admite inovação em sede recursal, por violar o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de documentos e argumentos não submetidos ao contraditório no juízo de origem. 2. É vedado ao tribunal conhecer de matéria nova que deveria ter sido arguida e instruída oportunamente.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.014 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0022200-72.2016.8.08.0347, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 024120079470, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013692-42.2021.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
GLEYCIELLI REIS DE SOUZA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INOVAÇÃO RECURSAL

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade dos autos de infração em virtude da ausência de notificação prévia válida da executada no âmbito do processo administrativo, conforme exigência expressa da Lei Municipal nº 2.915/94, de modo que tal vício comprometeu o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, acarretando a consequente insubsistência das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal.

Em suas razões recursais, alega o apelante, por sua vez, que a executada foi devidamente notificada na via administrativa, posto que a notificação teria ocorrido em processo administrativo diverso (n.º 28516/2018), no qual a própria executada teria reconhecido o recebimento das notificações e apresentado defesa.

Ocorre que, analisando detidamente as razões do apelo em cotejo aos presentes autos, verifica-se que referida matéria e que os mencionados processos administrativos não foram previamente apresentados pelo recorrente, o que impede seu conhecimento no presente apelo, já que é vedado à parte debater questão não impugnada ou suscitada no momento oportuno.

Na hipótese, as questões afetas à regularidade formal do processo administrativo e da CDA deveriam ter sido previamente apresentadas, por ocasião da impugnação à exceção de pré-executividade, o que, contudo, não ocorreu.

Como se vê, a argumentação recursal está assentada em documentos e fatos que não integraram o conjunto probatório dos autos à época da prolação da sentença, sendo invocados pela primeira vez apenas em sede de apelação. Tal circunstância configura inovação recursal vedada, porquanto restringe o contraditório e a ampla defesa no juízo de origem.

Não se trata, ademais, de documento novo superveniente à sentença apto a ensejar sua análise em grau recursal, pois os processos administrativos alegadamente vinculados (inclusive o de n.º 28516/2018) já estavam constituídos e em trâmite desde período anterior ao ajuizamento da execução fiscal. A alegação de que sua identificação só se tornou possível após digitalização posterior não desnatura a preexistência do fato nem a exigência de sua oportuna produção probatória.

Com efeito, identifico que o município apelante esta inovando em sede recursal, trazendo a esta colenda Corte de Justiça fatos que não foram aduzidos em defesa, tampouco trabalhados na instrução ou na sentença.

Assim, em que se pese o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe análise de mérito inovador, de forma que, reconhecidamente, é vedado ao tribunal analisar matérias ventiladas no recurso que não tenham sido previamente sustentadas em primeiro grau.

Não é outro o entendimento desta Corte, confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DO APELO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar ex officio – inovação recursal: As questões afetas à regularidade formal da CDA e a proporcionalidade da multa deveriam ter sido previamente impugnada nas razões do apelo, sendo forçoso concluir que, ao apresentar teses inéditas neste momento processual, o Agravante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.
2. Mérito: cabia ao apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, todavia, intimado para tal, informou o desinteresse na produção de provas. Neste tocante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA. 3.

Não há que se falar em admissão da juntada do documento na instância recursal, mormente quando ausente justificativas para tal, sobretudo por ter a parte informado o desinteresse na produção de provas na primeira instância em fase própria.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0022200-72.2016.8.08.0347; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.09.2024).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO BOA-FÉ DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO NÃO POSSUI O CONDÃO DE MODIFICAR A SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida
. 2. No caso, não obstante o carimbo da fiscalização de trânsito nas notas fiscais não possuir efeito homologatório e que a boa-fé da requerente é, de fato, irrelevante, tais argumentações não são capazes de infirmar a conclusão do pronunciamento recorrido. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120079470, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Isto posto, verificada,
ex officio
, a inovação recursal no apelo da municipalidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, julgando prejudicada as demais teses recursais.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.